Tribunal: TJMT
Processo: 1043612-35.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo AFONSO MANGABEIRA JUNIOR e outros, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO - INTERDIÇÃO DE ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – PERTURBAÇÃO SOSSEGO PÚBLICO -DEVER DE FISCALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo no estabelecimento comercial (Casa de festas e Eventos), Alvará de Autorização de Funcionamento e localização, não há que se falar em violação de direito líquido e certo, eis que está desenvolvendo suas atividades de forma irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação “a Lei Federal 11.598/07, notadamente dos artigos 6o que prevê a emissão de alvará para localização e funcionamento de forma simplificada, e 1o que é taxativo ao estabelecer que as normas de simplificação de legalização e registro de empresários e pessoas jurídicas abrangem todos os entes federativos, incluindo os municípios”.
Assevera ainda que “o alvará de localização e funcionamento é emitido automaticamente ao Micro Empreendedor Individual quando o grau de risco do empreendimento é considerado médio, caso contrário não é emitido. Na época, houve emissão do alvará de localização e funcionamento automaticamente aos recorrentes, conforme atividade informada”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 106565484.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de precedentes.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação “a Lei Federal 11.598/07, notadamente dos artigos 6o que prevê a emissão de alvará para localização e funcionamento de forma simplificada, e 1o que é taxativo ao estabelecer que as normas de simplificação de legalização e registro de empresários e pessoas jurídicas abrangem todos os entes federativos, incluindo os municípios”.
Pois bem, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, em que se pretende demonstrar que houve emissão do alvará de localização e funcionamento automaticamente aos recorrentes, demandaria o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IPTU. LOTEAMENTO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Dessume-se do acórdão recorrido, que para o deslinde da controvérsia, seria imprescindível a interpretação do artigo 29 da Lei no 7.166/96, que estabelece normas e condições para parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no Município de Belo Horizonte, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 280/STF. 3. Ademais, verifica-se que modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de "a descrição do imóvel contida na sua matrícula aponta expressamente que se trata de área remanescente de outro loteamento, e não lote no sentido urbanístico da expressão" (fl. 253, e-STJ), bem como concluir se houve ou não desmembramento, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 588.254/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7 do STJ, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça